Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700032-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA PAULA DURAN RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, rejeitando impugnação à penhora de ativos financeiros do ente distrital, via SISBAJUD, em razão do decurso do prazo legal de 60 dias para a expedição de RPV. O recorrente alega, em síntese, que "o pagamento está sendo processado pela Administração" e que o pagamento por RPV deve ser priorizado "de modo a preservar a continuidade dos serviços essenciais". Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, que seja declarada a ilegalidade do bloqueio via SISBAJUD. Da análise dos autos de origem (proc. n. 0765253-68.2023.8.07.0016), constata-se que, logo após a rejeição da impugnação, em 16/12/2024, foi expedido Alvará de Levantamento, com efetivação da transferência eletrônica ao credor, em 17/12/2024 (ID 221221642, do processo de origem), de modo que a pretensão recursal já havia se esvaziado quando da interposição do recurso, o que ocorreu somente em 10/01/2025. Resta evidente, assim, a ausência de interesse recursal, inclusive porque o proceder do juízo de origem atendeu a dispositivo legal em plena vigência: "Desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública" (art. 13, § 1o, da Lei 12.153/2009). Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Expedido alvará de levantamento dos valores penhorados via Sisbajud e transferidos para conta bancária da parte exequente, resulta prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra o ato judicial que rejeitou a impugnação e através do qual pretendia o desbloqueio dos valores em seu favor, haja vista a perda superveniente do objeto da proteção recursal vindicada. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1785722, 0716503-83.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 05/12/2023.) Diante do exposto, não conheço do presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inc. V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT e art. 932, inc. III, do CPC. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.